Tribunal: STF
Processo: ARE 1465521
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORAS DO MUNICÍPIO DE TRAIRI. TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE AS CLASSES DA CARREIRA. INOVAÇÃO À LIDE. NÃO CONHECIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL, NO PONTO. LEI MUNICIPAL Nº 835/2018. ALEGADA FINALIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO PISO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE REVISÃO ANUAL (ART. 37, X, CF/1988). TESE EQUIVOCADA. AUMENTO PARA DIVERSAS CATEGORIAS DE SERVIDORES PÚBLICOS, COM EFICÁCIA RETROATIVA DISTINTA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO E AUTONOMIA DO ENTE PÚBLICO. SUPOSTO DIREITO A VERBAS PRETÉRITAS E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ANTE A OFENSA À LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 E AO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DO MAGISTÉRIO DE TRAIRI. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA CONDIZENTE COM A TESE FIRMADA NO RESP. REPETITIVO Nº 1.426.210 (TEMA 911). PRECEDENTES DO TJCE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS.



    1. As apelantes arguem indevido tratamento diferenciado entre as classes da carreira de magistério quanto à retroatividade do reajuste sob debate; a petição inicial não exibe esse argumento, o que obsta seu conhecimento por representar inovação à lide.



    2. Prospera a pretensão recursal de restabelecimento da justiça gratuita, porque: (a) o réu impugna o benefício sob o frágil argumento de destinação da contenda à percepção de valores; (b) as remunerações das recorrentes não ultrapassam três mil e quinhentos reais; (c) o juízo a quo retratou-se do despacho inicial e denegou o pleito em tela com base no valor da causa, sequer elevado, e na possibilidade de rateio das custas, fatores inaptos para infirmar a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência financeira.



    3. No mérito, as requerentes almejam receber diferenças remuneratórias e indenização por danos morais, em virtude do reajuste, em maio de 2018, pela Lei Municipal nº 835/2018; em essência, apontam ofensa à Lei Federal nº 11.738/2008 (art. 5º) e à Lei Municipal nº 498/2010 (art. 38, §3º) Plano de Cargos e Carreiras do Magistério de Trairi.



    4. A sentença de improcedência é consentânea com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial repetitivo nº 1.426.210 (tema 911), de que o respeito ao pagamento do piso nacional do magistério público da educação básica atém-se ao vencimento inicial das carreiras em foco (art. 2º, §1º, da Lei Federal nº 11.738/2008), inexistindo a obrigação de o ente público utilizar-se do índice anual de atualização em relação a toda a categoria. Precedentes do TJCE.



    5. A postulação autoral parte de premissas equivocadas; a Lei nº 835/2018 não visa atender à revisão anual (art. 37, X, CF/1988) nem à atualização do piso dos professores de educação básica, descabendo, pois, falar em cogente retroatividade a Janeiro de 2018; na realidade, houve o aumento dos estipêndios em prol de diversas categorias, inclusive das demandantes, sem eficácia retroativa para a classe funcional das últimas, com respaldo na discricionariedade e autonomia da Municipalidade para eleger as diretrizes da política remuneratória de seus agentes.



    6. Resta comprovado que o menor vencimento básico pago às requerentes, de Janeiro a Abril de 2018, supera o piso nacional atualizado para aquele ano (Portaria nº 1.585/2017 do Ministério da Educação), questão trazida na contestação, enfrentada na origem e sem insurgência no apelo; desse modo, é inconsistente o afirmado direito à verbas pretéritas e à indenização por danos morais.



    7. Apelação parcialmente conhecida e provida em parte, reformada a sentença apenas para restabelecer a concessão da justiça gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, inciso XII, do ADCT, e 5º, inciso XXXV; 37, incisos X e XV; 39, §1º e 2º; 206, incisos I, VII, VIII e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente